Tribunal: TJSP
Processo: 1007495-40.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não ocorrência. Necessidade de intervenção judicial para solução da questão e declaração de inexistência do débito. Regularidade dos documentos acostados à inicial. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não ocorrência. Necessidade de intervenção judicial para solução da questão e declaração de inexistência do débito. Regularidade dos documentos acostados à inicial. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Relação de trato continuado e ou sucessivo. Lapso prescricional que deve ser contado do desconto da última parcela. ADVOCACIA PREDATÓRIA. Não configuração. Exercício do direito de ação configurado. A mera padronização de peças processuais ou demandas em massa não caracterizam, por si, conduta indevida. Eventual infração ética na captação de cliente que poderá ser levada ao órgão competente pela instituição bancária demandada. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Falha na prestação do serviço. Contratação negada. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus probatório que competia ao banco, ante a impugnação da assinatura pela parte autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cabimento. Requisitos presentes. Sentença mantida. Apelação não provida.